Tribunal: CARF
Processo: 19515.004161/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo da legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DISPÊNDIOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PEQUENAS OBRAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital, os dispêndios com os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais como pintura, reparos em azulejos, encanamentos podem ser incorporados ao custo de aquisição do imóvel quando comprovados com documentação hábil e idônea avaliada no caso concreto.
GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL.
Na alienação em bolsa de valores, como regra, as ações terão como custo o preço efetivamente pago ou, na falta de comprovação, será determinado pela média ponderada e/ou arbitrado. No entanto, na fata de qualquer parâmetro que permita a apuração destes valores, ainda que por arbitramento, revela-se correta a atribuição de custo zero a estas ações.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004161/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ELIANA SMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004161/2007-85
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
do imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo
da legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DISPÊNDIOS COM
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PEQUENAS OBRAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital, os dispêndios com os dispêndios
com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais como pintura,
reparos em azulejos, encanamentos podem ser incorporados ao custo de
aquisição do imóvel quando comprovados com documentação hábil e idônea
avaliada no caso concreto.
GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL.
Na alienação em bolsa de valores, como regra, as ações terão como custo o
preço efetivamente pago ou, na falta de comprovação, será determinado pela
média ponderada e/ou arbitrado. No entanto, na fata de qualquer parâmetro que
permita a apuração destes valores, ainda que por arbitramento, revela-se
correta a atribuição de custo zero a estas ações.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor total de
R$ 137.450,00, conforme planilha de detalhamento contida no voto da relatora.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.068/1.118 e págs. PDF 920/970) interposto
contra decisão da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I (SP) de fls. 1.036/1.059 e págs. PDF 888/911, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física,
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

lavrado em 12/12/2007 (fls. 638/651 e págs. PDF 490/503), acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 622/626 e págs. PDF 474/478) e demonstrativos (fls. 627/650 e págs.
PDF 479/489), decorrente do procedimento de verificação do cumprimento de obrigações
tributárias em relação aos exercícios de 2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e 2003, objeto das
declarações de ajuste anual entregues em 17/04/2003 e 31/03/2004 (fls. 166/175 e págs. PDF
18/27).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 931.761,44, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2007), multa proporcional (passível de redução) e
multa exigida isoladamente (passível de redução), refere-se às seguintes infrações: 001 -
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - OMISSÃO DE
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM
REAIS, no ano-calendário de 2003; 002 – GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL - OMISSÃO DE GANHOS – OPERAÇÕES COMUNS, nos anos-calendário de
2002 e 2003; 003 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos anos-calendário de 2002 e 2003 e 004 - MULTAS
ISOLADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TITULO DE CARNÊ-
LEÃO, no ano-calendário de 2002 (fls. 638/651 e págs. PDF 490/503).
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/12/2007 (AR de fl. 652 e
pág. PDF 504) e apresentou impugnação em 11/01/2008 (fls. 655/683 e págs. PDF 507/535),
acompanhada de documentos (fls. 685/1.009 e págs. PDF 537/861).
Em 15/06/2009 a contribuinte apresentou esclarecimentos complementares à
defesa administrativa (fls. 1.020/1.023 e págs. PDF 872/875), acompanhada de documentos (fls.
1.024/1.033 e págs. PDF 876/885).
Em síntese, foram os seguintes os argumentos da contribuinte, extraídos do
acórdão recorrido (fl. 1.040 e pág. PDF 892):
(...)
Cientificada do lançamento em foco, em 13/12/2007 (fl. 504), a interessada
apresentou,
em 11/01/2008, por intermédio dos procuradores nomeados (fl. 537), a
impugnação de fls. 507/517 e 521/535, instruída com os documentos de fls.
537/861, debatendo os seguintes tópicos: II.1 – A incompatibilidade do conceito
de renda com a tributação efetuada com base, exclusivamente, em extratos
bancários; II.2 – Os equívocos ocorridos no tratamento tributário conferido aos
valores constantes dos extratos bancários da Contribuinte; II.2.1 - A tributação de
valores não sujeitos à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física: a) Depósitos
decorrentes de venda de imóvel da genitora da Contribuinte Edifício Huascar,
no 151; b) Depósitos efetivados pela genitora da ora Requerente; c) Depósitos
decorrentes de empréstimo; d) Depósitos estornados pela Instituição Financeira; e)
Depósitos decorrentes de venda de imóvel de terceiro; II.2.2 – A incorreta
tributação como rendimentos omitidos, de valores sujeitos à tributação a título de
ganho de capital: a) Venda de Imóvel – Edifício Castel Di Bari, no 101; b) Venda de
Imóvel – Edifício Castel de Montova, no 71; II.2.3. –A incorreta tributação, a título de
ganho de capital, de imóvel de propriedade da Contribuinte – Edifício Karina, no
142; II.2.4. - A incorreta tributação, a título de ganho de capital, de imóvel de
propriedade da Contribuinte – Edifício Saint Ramy, no 142; II.2.5. - A incorreta
tributação, a título de ganho de capital, das ações alienadas pela Contribuinte; III –
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Do Pedido. Como conclusão, tem-se que o ato administrativo é completamente
ilegal
e,
conseqüentemente, nulo, vez que desatende aos seus requisitos técnicos e
jurídicos de validade, pelo que ante todo o exposto, requer seja o auto de
infração anulado, protestando-se pela produção de provas documentais e diligências
complementares, na forma da lei.
Em 15/06/2009, foram juntados os esclarecimentos complementares, diga-se sem a
assinatura de seus procuradores (fls. 872/875), instruídos com os documentos de fls.
876/885.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de agosto de 2013, a 18a Turma
da DRJ em São Paulo I (SP), no acórdão no 16-49.987, julgou a impugnação improcedente (fls.
1.036/1.059 e págs. PDF 888/911), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.036 e pág. PDF
888):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano- calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto às
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Invocando uma presunção legal de omissão
de rendimentos, fica a autoridade lançadora dispensada de provar no caso
concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o ônus da prova. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
GANHOS DE CAPITAL.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de
capital na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em operações realizadas
nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, são tributáveis
pelo Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/01/2014 (AR de fl. 1.064 e pág.
PDF 916), a contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/02/2014 (fls. 1.068/1.118 e págs.
PDF 920/970), acompanhado de documentos (fls. 1.119/1.205 e págs. PDF 971/1.057), com os
mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, sintetizados nos tópicos
abaixo:
(...)
II — O Direito
II.1 — Preliminarmente — A nulidade processual decorrente do extravio e da não
apreciação de esclarecimentos e documentos ofertados pela Recorrente em 05 de
maio de 2008
II.2 — A incompatibilidade do conceito de renda com a tributação efetuada com
base, exclusivamente, em extratos bancários
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

II.3 — Os equívocos ocorridos no tratamento tributário conferido aos valores
constantes dos extratos bancários da Recorrente
II.3.1 — A tributação de valores não sujeitos à incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física
a) O Depósito de R$ 233.430,00, decorrentes de venda de imóvel da genitora da
Recorrente— Edifício Huascar, n° 151
b) Depósitos efetivados pela genitora da ora Recorrente
c) Depósitos decorrentes de empréstimo
d) Depósitos estornados pela Instituição Financeira
e) Depósitos decorrentes de venda de imóvel de terceiro
II.3.2 — A incorreta tributação, como rendimentos omitidos, de valores sujeitos à
tributação a título de ganho de capital
a) Venda de imóvel - Edifício Castel Di Bari, n° 101
b) Venda de imóvel — Edifício Castel de Montova, n° 71
II.3.3 — A incorreta tributação, a título de ganho de capital, de imóvel de propriedade
da Recorrente - Edifício Karina, n° 142
II.3.4 — A incorreta tributação, a título de ganho de capital, de imóvel de propriedade
da Recorrente - Edifício Saint Ramy, n° 142
II.3.5 — A incorreta tributação, a título de ganho de capital, das ações alienadas pela
Recorrente
IV - Do Pedido
Requer-se, portanto, à vista do quanto acima deduzido e dos elevados subsídios
carreados, seja o presente recurso recebido e provido, para que seja declarada nula a
decisão ora recorrida, ou, se surpreendentemente assim não entenderem, reformada para
anular os valores constituídos, lançados a título de IRPF, diante dos graves vícios acima
apontados.
Requer-se, ainda, seja autorizada a posterior produção de provas documentais, incluindo
a juntada de cópias de microfilmagem de cheques e demais documentos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
De salientar-se que no recurso voluntário a contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, inovando apenas no tópico acerca da arguição da “nulidade processual decorrente do
extravio e da não apreciação de esclarecimentos e documentos ofertados pela Recorrente em 05
de maio de 2008”, apresentados novamente com o recurso voluntário (fls. 1.119/1.126 e págs.
PDF 971/978).
Convém deixar consignado que não houve, por parte da contribuinte, qualquer
manifestação, tanto em sede de impugnação como no recurso voluntário, em relação à infração
004 - MULTAS ISOLADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TITULO
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

DE CARNÊ- LEÃO, no ano-calendário de 2002, razão pela qual, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235 de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.
PRELIMINAR
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19721. Nos termos do referido dispositivo são
tidos como nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
No caso concreto a contribuinte suscita a nulidade do processo pela não juntada e,
em decorrência, não apreciação dos referidos documentos por parte da autoridade julgadora de
primeira instância.
Tal alegação da contribuinte não se sustenta, uma vez que os referidos
documentos encontram-se anexados nas folhas no 368/375 (págs. PDF 220/227).
Outrossim, a despeito do momento processual para a apresentação de provas,
assim dispõem os §§ 4o, 5o e 6o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como se vê da reprodução acima, em especial no que diz respeito ao § 6o, uma
vez proferida decisão de primeira instância, os documentos apresentados, poderão ser apreciados

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

pela autoridade julgadora de segunda instância, de modo não haver nenhuma nulidade a ser
reconhecida.
MÉRITO
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
Demais Argumentos Apresentados pela Recorrente
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no recurso apresentado a contribuinte
repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação e que foram devidamente apreciados
pela autoridade julgadora de primeira instância em relação aos seguintes pontos:
Da Alegação da Tributação de Valores não Sujeitos à Incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física
Aduz que os seguintes valores não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física:
a) O depósito de R$ 233.430,00 é decorrente de venda de imóvel da genitora da
Recorrente— Edifício Huascar, no 151
O argumento da contribuinte foi rechaçado pelo juízo a quo pelos fundamentos a
seguir reproduzidos (fls. 1.046/1.047 e págs. PDF 898/899):
(...)
a) DEPÓSITOS
DECORRENTES
DE
VENDA DE IMÓVEL DA
GENITORA DA CONTRIBUINTE – EDIFÍCIO HUASCAR No 151
Diz que: 1) a genitora da requerente, Sra Norma Ângela Smidt, possui idade avançada e
desde
o
falecimento de seu esposo, Hélio Smidt em 1990, teve seus bens e direitos
gerido pela requerente; 2) conforme demonstrado à fiscalização, parte dos
depósitos efetuados na c/c da contribuinte, mantida no Banco Itaú SA, referentes
ao ano 2003, originaram-se do recebimento de valores que compuseram o preço de
venda do bem imóvel apartamento no 151 localizado no 15o pavimento do
Edifício Huascar, sito na Rua João de Souza Dias, no 618 no 30o Subdistrito de
Ibirapuera,
conforme contrato em anexo – doc. 08; 3)
aludida transação imobiliária
foi regularmente informada e ofertada à tributação pela genitora da contribuinte,
conforme DIRPF/2004 da Sra Norma Ângela Smidt (doc. 09); 4) conforme clausula
segunda do contrato e da respectiva DIRPF da Sra Norma, o aludido imóvel foi
vendido pelo preço total de R$422.430,00; 5) em relação a R$233.430,00, que foi
paga com cheque administrativo de no OP256007/Banco 341/Agência 2724, constante
da clausula 2a do contrato em anexo, a contribuinte cedeu, à sua genitora, a utilização
da conta corrente mantida no Banco Itaú SA, para o fim de viabilizar venda;
ficando, assim, plenamente justificada a origem do cheque depositado em
10/01/2003, no valor de R$233.430,00; 6) tais valores apenas transitaram pela c/c da
contribuinte, objetivando viabilizar a venda do apartamento de sua genitora e
subseqüente aquisição de novo imóvel, para residência da mesma, conforme
Escritura Definitiva de Compra e Venda (fl. 10); 7) portanto, o montante de
R$233.430,00, decorrente da alienação do imóvel de propriedade da genitora, foi
depositado na c/c da contribuinte, apenas para auxiliar pessoa idosa na aquisição
de novo imóvel; 8) para a quitação do mesmo, da conta da contribuinte no Banco
Bradesco foram efetuados três pagamentos de R$10.009,80 em 09/12/2002, na c/c
dos Srs. Marcio Feller, Jacques Feller e João Gilberto Saspadini, conforme doc. 11;
dois pagamentos de R$50.009,38 cada, feitos em 10/03/2003, a
Marcio
Feller
e
Jacques Feller e da conta do Banco Real, um pagamento de R$65.007,00 a João
Gilberto Saspadini e dois pagamentos de R$15.007,00 cada a Jacques Feller e
Marcio Feller; 9) assim, resta comprovado, documentalmente, que, do montante
de R$233.430,00, indevidamente tributado como rendimentos omitidos, o valor
de R$225.069,16 foi utilizado para a aquisição da atual residência de sua genitora;
10) motivo por que deve ser promovida a exclusão dos mesmos do auto de infração.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Consta da Escritura de Venda e Compra datada de 10/01/2003 (fls. 763/765),
tendo como Outorgante Vendedora, NORMA ÂNGELA SMIDT/CPF 148.743.208 99,
e
como
Outorgante
Comprador,
FLAVIO
HELVÉCIO
PEREIRA/CPF
126.577.10816, que a Vendedora vendeu ao Comprador o apartamento no 151,
localizado no 15o pavimento do Edifício Huascar, situado na Rua João de Souza Dias,
no 618, no 30o Subdistrito de Ibirapuera, pelo preço certo e ajustado de R$422.430,00,
integralmente recebido, neste ato, por meio dos cheques administrativos nos OP-
256004, OP256005 e OP256006, nos valores de R$63.000,00
cada e OP256007, no
valor de R$233.430,00. Observa-se, ainda, da Escritura Definitiva de Venda e
Compra, de 21/07/2003 (fls. 777/782), que a Sra NORMA ÂNGELA SMIDT / CPF
148.743.20899 adquiriu de NÍVEL ASSESSORIA EM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA/CNPJ 56.064.199/000176, que tem como seus sócios
gerentes Jacques Feller e Marcio Feller, e como “PRIMEIRA INTERVENIENTE”,
FELLER ENGENHARIA LTDA e como “SEGUNDOS INTERVENIENTES”,
JACQUES FELLER e sua mulher ILANA FELLER, MARCIO FELLER e sua
mulher MARINA METZGER FELLER e JOÃO GILBERTO SASPADINI e sua
mulher MARIA CELESTE CARDOSO SASPADINI, o apartamento no 221 localizado
no
21o pavimento ou 22o andar do “Edifício Côte Sauvage”, situado na rua Edson, no
177, no 30o Subdistrito-Ibirapuera, pelo preço certo e ajustado de R$699.000,00.
Cumpre, aqui, registrar que não constou anotada na Escritura retrocitada, a forma de
de pagamento de R$699.000,00 estabelecida pelas partes interessadas. Fica impossível,
nessa circunstância, vincular os pagamentos que a impugnante diz haver realizado
a Marcio Feller, Jacques Feller e João Gilberto Saspadini à aquisição de imóvel feita
por sua genitora, Sra Norma Ângela Smidt.
A alegação da interessada de que o montante de R$233.430,00, decorrente da alienação
do imóvel de propriedade da Sra Norma Angela Smidt, foi depositado na c/c da
contribuinte, apenas para auxiliar pessoa idosa na aquisição de novo imóvel, tendo
sido utilizado para quitação do mesmo, por meio dos depósitos efetuados na c/c
dos Srs. Marcio Feller, Jacques Feller e João Gilberto Saspadini, não se confirmou.
Sequer juntou a interessada a cópia frente e verso do microfilme do cheque, no valor de
R$233.430,00, depositado na sua c/c no 0772 048500/Banco Itaú SA, em
10/01/2003
(fl. 600).
Além de não ter comprovado que o aludido pagamento em cheque foi realizado a
Norma Ângela Smidt e foi por esta endossada, constata-se que a maior parte do
valor de R$233.430,00 depositado em sua conta 048500 no Banco Itaú SA foi investida
em aplicações financeiras, sendo R$115.000,00 em Super DI e R$100.000,00 em
Super RF em 13/01/2003 (fl. 601).
Para efeito de comprovação do alegado, não basta a apresentação dos comprovantes
de transferência juntados às fls. 786/787 (doc. 11), sendo imprescindível a
apresentação do contrato contendo as cláusulas e as condições de pagamento
estabelecidas pelas partes interessadas, atinente à aquisição do apartamento 221
localizado no 21o pavimento
ou 22o andar do “Edifício Côte Sauvage”, situado na rua
Edson, no 177, realizada por Norma Angela Smidt.
Ademais, não ficou comprovado que o cheque depositado na data de 10/01/2003, no
valor de R$233.430,00, na c/c 0772 048500/Banco Itaú SA, de titularidade da
interessada (Anexo II de fl. 485 ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 474/478),
foi integralmente utilizado na aquisição do imóvel acima referido, realizada pela
sua genitora Norma Ângela Smidt.
A propósito, já que desde 20/10/1994, a interessada detinha a condição de procuradora
da
Sra Norma Ângela Smidt, com amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de
todos
os negócios e interesses da outorgante, entre os quais de abrir, movimentar e
encerrar contas, inclusive de Poupança, aplicações e investimentos, em quaisquer
Bancos, inclusive Banco do Brasil SA, Caixas Econômicas Federal e Estadual e
demais estabelecimentos de crédito; efetuar depósitos e retiradas; emitir e
endossar cheques; solicitar saldos, requisitar talões de cheques; sacar ordens de
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

pagamentos (instrumento público de procuração de fls. 879/880), não havia
nenhuma necessidade de a interessada efetuar o depósito do cheque de
R$233.430,00 de propriedade da Sra Norma Ângela Smidt na c/c de titularidade
da impugnante. Poderia perfeitamente tê-lo depositado na c/c de sua genitora,
em respeito ao patrimônio dela e, principalmente, objetivando não misturar o
patrimônio dela com o da contribuinte.
Restando incomprovada a natureza do depósito em cheque, efetuado no valor de
R$233.430,00, em 10/01/2003, na c/c 0772 048500/Banco Itaú SA de titularidade da
interessada, fica mantida a sua tributação com fundamento legal no art. 42 da Lei no 9.4
30, de 1996 e alterações posteriores.
(...)
No que diz respeito à forma de pagamento estabelecida para a aquisição do
apartamento no 221, localizado no 21o pavimento ou 22o andar do “Edifício Côte Sauvage”,
situado na Edson, no 177, no 30o Subdistrito-Ibirapuera, pelo preço certo e ajustado de R$
699.000,00, por parte da Sra. Norma Ângela Smidt, observa-se que, com a documentação
juntada aos autos pela contribuinte, foi apresentada cópia do “Contrato de Promessa de Cessão
de Direitos de Aquisição de Unidade Imobiliária” de 12/09/20023 (fls. 1.128/1.136 e págs. PDF
980/988), constando a seguinte cláusula (fls. 1.131/1.132 e págs. 983/984):

Da reprodução acima extrai-se que do total ajustado da aquisição do referido
imóvel de R$ 699.000,00, R$ 9.000,00 foi entregue em moeda como sinal de negócio, parte do
pagamento devido foi efetuado no período de 10/2002 a 12/2002, no montante de R$ 240.000,00

3 Também foram apresentadas cópias de recibos anexas nas fls. 1.137/1.155 e págs. PDF 989/1.007.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

(R$ 60.000, 00 + R$ 60.000,00 + R$ 120.000,00) e a outra parte do pagamento foi realizada no
período compreendido de 01/2003 a 03/2003, no montante de R$ 450.000,00 (R$ 60.000,00 +
R$ 195.000,00+ R$ 195.000,00).
Analisando os extratos da contribuinte, não foram identificados débitos
compatíveis com os valores dos pagamentos devidos no ano-calendário de 2003 e, novamente
com o recurso voluntário, não foram apresentados outros elementos capazes de comprovar os
argumentos da Recorrente.
Ante o exposto, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
b) Depósitos efetivados pela genitora da ora Recorrente
Os motivos ensejadores para o não acatamento da justificativa apresentada pela
contribuinte, segundo consta no acórdão recorrido foram os seguintes (fls 1.048/1.049 e págs.
PDF 900/901):
(...)
b) DEPÓSITOS EFETIVADOS PELA GENITORA DA CONTRIBUINTE
Argúi que: 1) parte dos depósitos efetuados na c/c da contribuinte mantida
no Banco
Itaú SA, referentes ao ano de 2003, refere-se a valores depositados pela sua genitora,
Sra Norma Ângela Smidt, titular da conta corrente/poupança no 0772.180006; 2)
tais
valores se destinaram ao pagamento de despesas pessoais da depositante, conforme se
observa do extrato bancário, anteriormente ofertado à fiscalização; 3) conforme
demonstram os documentos anexados (doc. 12), a contribuinte sempre manteve a
partir de 1990, ano de falecimento de seu pai, inclusive no ano de 2002 e 2003,
residência conjunta com sua genitora, sendo desarrazoado tributar valores que
foram transferidos para a contribuinte, para pagamento de despesas pessoais de
sua genitora; 4) a contribuinte mantém com sua genitora um constante fluxo de
ingressos e saídas, pois operacionaliza todos os pagamentos das despesas pessoais da
mesma; 5) isso pode ser constatado a partir do próprio extrato bancários, onde
constam pagamentos, mensais, efetuados pela contribuinte do plano de saúde de sua
genitora, conforme discriminação que faz; 6) assim, apenas as despesas de planos
de saúde totalizam pagamentos no montante de R412.135,59, superior ao montante
depositado por sua genitora, de R$8.500,00, indevidamente tributado pela fiscalização;
7) veja-se que o plano de saúde do Bradesco Saúde SA é de titularidade da Sra Norma
Ângela Smidt, conforme DIRPF/2004 em anexo (doc. 09); 8) ademais, diversas outras
despesas de sua mãe foram pagas com tais recursos, nos anos de 2002 e 2003;
9) à vista das provas apresentadas, requer sejam excluídos
os
depósitos
abaixo
discriminados, por se tratarem de meras entradas financeiras, não representando
qualquer acréscimo patrimonial da contribuinte.

As contas de luz, telefone e gás juntados às fls. 794/796 referem-se às despesas
incorridas no ano-calendário 2007, à Rua Edson 177, apto 221, não se prestando para
justificar a natureza dos depósitos efetuados a partir da conta 0772.180006 de
titularidade de Norma Ângela Smidt (doc. de fl. 798).
Assim também, os pagamentos do plano Bradesco Saúde SA nos anos-calendário de
2002 e 2003 discriminados na impugnação (fls. 524).
Simples juntada da DIRPF/2004 tendo por declarante Norma Ângela Smidt / CPF
148.743.20899 (fls. 767/773), contendo em “Pagamentos e Doações
Efetuados”
o
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

pagamento realizado a Bradesco Saúde SA no ano-calendário 2003 não é
bastante para caracterizar que os depósitos efetuados na c/c 0772 048500/Banco
Itaú
SA, de titularidade da interessada, em 30/01/2002 (R$6.000,00), 14/08/2002
(R$1.000,00) e 13/10/2003 (R$1.500,00), têm a natureza de reembolso das despesas
de plano de saúde de sua genitora.
Haja vista que os valores depositados, originários da conta bancária de titularidade da
sua
sua genitora, não guardam coincidência de datas e valores com os pagamentos a
Bradesco Saúde SA debitados da conta 53.000P/Banco Bradesco SA, nos anos-
calendário 2002 e 2003, ditos depósitos seguem com sua natureza incomprovada,
ficando mantida a tributação efetuada de ofício.
(...)
Como visto da reprodução acima, a manutenção do lançamento em relação aos
valores considerados como de origem justificada pela contribuinte, deveu-se a falta de
apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória das alegações, uma vez que os
elementos apresentados não tinham força probatória capaz de afastar a presunção de omissão de
rendimentos calcada em depósitos de origem não comprovada.
Na defesa complementar protocolada em 05/05/2008 que a contribuinte afirma
não ter sido anexada à época aos presentes autos, apresenta extensa relação de despesas que
afirma serem de pagamentos de despesas pessoais de sua genitora (fls. 1.123/1.126 e págs. PDF
975/978).
Saliente-se que, novamente com o recurso apresentado, além de repisar os
mesmos argumentos da impugnação, a contribuinte não trouxe à colação qualquer elemento de
prova.
Desse modo, também nesse ponto não merece qualquer reparo o acórdão
recorrido.
c) Depósitos decorrentes de empréstimo
Sobre o tema, assim se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
justificando a manutenção do lançamento (fls. 1.049/1.050 e págs. PDF 901/902):
(...)
c) DEPÓSITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
Aduz que: 1) parte dos depósitos referemse a valores depositados pela Sra
Catharina
Molina Pereira, relativos a empréstimo firmado com a mesma, oralmente, no ano de
2002, conforme extrato do Banco Bradesco SA; 2) tais valores totalizando o montante
de R$32.674,00 apenas transitaram pelo patrimônio da contribuinte, sendo regularmente
devolvidos à Sra Catharina Molina Pereira, no montante de R$33.400,00, conforme
extrato bancário regularmente ofertado à fiscalização; 3) a fiscalização entendeu que
não foram apresentados documentos aptos à prova do empréstimo, tributando os
valores descritos como rendimentos omitidos; 4) ocorre que se exige da contribuinte
a chamada prova impossível, uma
vez que a Sra Catharina Molina Pereira faleceu em
07/08/2005 (doc. 13); 5) portanto, não pode recair sobre a contribuinte um ônus
probatório que a mesma não tem condições de se desincumbir, devendo ser afastada,
uma vez que a devolução de tais valores pode ser constatada a partir do extrato
bancário ofertado à fiscalização.
Alega a impugnante que os depósitos abaixo identificados têm origem em empréstimos
tomados da Sra Catharina Molina Pereira.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Empréstimos estes, segundo a impugnante devolvidos à Sra Catarina Molina Pereira,
conforme abaixo discriminados.

Analisando-se os dois quadros acima, em especial os valores e as datas em que foram
efetuados os créditos na c/c 0772 048500/Banco Itaú SA, originários da c/c
0167.025964, com as datas e valores das transferências eletrônicas realizadas à
c/c 0167.025964, percebe-se que tais operações de créditos/débitos verificadas na
c/c da interessada não têm a natureza de empréstimos/devolução de empréstimos.
Por que a interessada faria a transferência de R$21.000,00 à conta 0167.025964,
na data de 05/04/2002,
a título de devolução de empréstimo, se até aquele
momento
o crédito originário da conta 0167.025964 totalizava apenas R$680,00
(= R$280,00
+ R$400,00)?
Situação semelhante se repete com os demais créditos/débitos verificados na c/c
0772 048500, acima discriminados, envolvendo a conta 0167. 025964.
Haja vista as operações de transferência de créditos acima não caracterizarem
empréstimos/devolução de empréstimos, é de se manter integralmente a tributação
efetuada de ofício, com fundamento em depósitos bancários sem comprovação de
origem/natureza do depósito.
(...)
Semelhantemente ao ocorrido nos itens anteriores, a contribuinte apenas repete os
mesmos argumentos da impugnação, refutados pela autoridade julgadora de primeira instância,
com base nos fundamentos acima reproduzidos.
Nesse sentido, não merece qualquer reparo o acórdão neste ponto.
d) Depósitos estornados pela instituição financeira
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

No acórdão recorrido, assim se manifestou a autoridade julgadora (fls.
1.050/1.051 e fls. 902/903):
(...)
d) DEPÓSITOS ESTORNADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Reclama que o valor de R$11.488,71 creditado em 21/06/2002 na sua conta no Banco
Itaú SA foi estornado em 24/06/2002 “DEV CH DEP 033521545 11”.
Referido estorno em 24/06/2002, com histórico de lançamento “DEV CH
DEP 033
521545 11”, foi realizado no valor de R$10.000,00 (fl. 589).
Não tendo a contribuinte juntado a cópia microfilmada do(s) cheque(s) que compõe(m)
o
depósito em cheque, no valor de R$11.488,71, efetuado na data de 21/06/2002 na
c/c 0772 048500/Banco Itaú SA (fl. 589), não há como acatar a alegação da interessada,
por não restar evidenciada que do valor de R$11.488,71 depositado em cheque, houve
devolução de R$10.000,00.
(...)
Apesar da decisão justificar o motivo do não acolhimento do argumento da
contribuinte, a mesma deixou de apresentar a cópia microfilmada do(s) cheque(s) que
compõe(m) o valor do depósito no qual estaria inserido o valor de R$ 10.000,00 que alega ter
sido devolvido.
Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão.
e) Depósitos decorrentes de venda de imóvel de terceiro
O não acolhimento dos argumentos da contribuinte foram assim justificados pelo
juízo a quo (fl. 1.51/1.052 e págs. PDF 903/904):
(...)
c) DEPÓSITOS DECORRENTES DE VENDA DE IMÓVEL DE TERCEIRO
Argumenta que: 1) o depósito de R$130.000,00 efetuado em 25/11/2002 em sua
conta poupança automática, de no 0772.048500/500, no Banco Itaú SA, foi
instrumentalizado por meio do cheque no 000068, do Banco 104, Caixa Econômica
Federal/Agência 1221 (doc. 15); 2) trata-se de cheque depositado em sua conta-
poupança, objetivando viabilizar a transação imobiliária havida entre os vendedores
Paschoal Antonio D’Auria e Maria da Graça Dáuria e a compradora Ana Beatriz
Pinotti Pedro, tendo por objeto bem imóvel, consistente em um apartamento de no
61, do Edifício Ametista, situado na Rua Corgie Assad Abdalla, no 1.010, São Paulo
(conforme escritura de compra e venda em anexo –
doc. 16); 3) os valores relativos
à transação imobiliária acima mencionada apenas transitaram pela conta bancária da
mesma, não sendo incorporados ao seu patrimônio, impossibilitando a tributação dos
mesmos como rendimentos omitidos.
Segundo a cópia da Escritura de Venda e Compra datada de 22/11/2002 (fls. 809/811),
os outorgantes vendedores, Paschoal Antonio D’Auria/CPF 378.886.09872 e sua
mulher Maria da Graça D’Auria/CPF 261.258.77809, venderam à outorgante
compradora Ana Beatriz Pinotti Pedro/CPF 152.994.66897, o apartamento no 61,
do “Edifício Ametista”, integrante do Condomínio Recanto dos Bandeirantes, situado
à Rua Corgie Assad Abdalla, no 1.010, no Jardim Leonor, Butantã –Capital,
mediante
o preço certo e ajustado de R$150.000,00, declarando haver recebido neste ato dois
cheques, respectivamente, sob no 000068, do Banco 104 (Caixa Econômica
Federal- CEF)/Agência 1221 e sob no 850203, do Banco 001 (Banco do Brasil SA) /
Agência 3386, nos valores de R$130.000,00 e R$20.000,00, dando plena e geral
quitação.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Consta do documento de emissão do Banco Itaú SA (fl. 807), que em
25/11/2002 foi efetuado o depósito cheque na conta 0772 048500/500, no valor
de R$130.000,00, alusivo ao cheque no 000068, do Banco 104/Agência 1221.
Contudo, não basta à impugnante ter localizado a origem do cheque de R$130.000,00
depositado na conta poupança automática, de no 0772.048500/500, no Banco
Itaú SA (fl. 454).
É necessário que a impugnante houvesse comprovado, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a título de que recebeu o pagamento de
R$130.000,00
do Sr. Paschoal Antonio D’Auria/CPF 378.886.09872.
Nesse sentido, os esclarecimentos complementares protocolados em 15/06/2009,
diga-se, sem a assinatura de seus procuradores (fls. 872/875), concernentes ao
depósito de R$130.000,00 na conta poupança automática 0772.048500/500 de
titularidade da impugnante, mostraram-se insatisfatórios, insuficientes e inconvictos,
pelo que referido depósito segue com sua natureza incomprovada.
Vale registrar que a juntada do Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e
Venda de Imóvel com Recibo de Sinal, de 25/10/2002 (fls. 881/885), em nada altera
essa situação.
Também, é desnecessária efetuar consulta às declarações fiscais dos
vendedores
do
aludido imóvel, Srs. Paschoal Antonio D’Auria/CPF 378.886.09872 e Maria da Graça
D’Auria/CPF 261.258.77809.
O fato de os alienantes terem informado ou não a transação imobiliária em comento na
declaração de rendimentos deles, é irrelevante para o deslinde da questão. Pelo
simples fato de que se tratam de fatos econômicos distintos. Compete aos Srs.
Paschoal Antonio D’Auria/CPF 378.886.09872 e Maria da Graça D’Auria/CPF
261.258.77809 apurarem eventual ganho de capital obtido na alienação do
imóvel realizada a Ana Beatriz Pinotti Pedro/CPF 152.994.66897. Já à interessada
cabe comprovar o motivo e/ou a natureza do pagamento recebido do Sr. Paschoal
Antonio D’Auria, no valor de R$130.000,00, que foi depositado em conta poupança
automática 0772.048500/500 de titularidade da interessada.
Não tendo a interessada comprovado a natureza do depósito em cheque, no
valor de
R$130.000,00, efetuado em 25/11/2002 na conta 0772 048500/500/Banco Itaú SA (fl.
454), está plenamente justificada a sua tributação com fundamento legal no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores.
(...)
Mais uma vez, a contribuinte somente repete os mesmos argumentos da
impugnação, apresentando recurso voluntário desprovido de qualquer elemento probatório.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia à Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Da Alegação da Incorreta Tributação, como Rendimentos Omitidos, de Valores Sujeitos à
Tributação a Título de Ganho de Capital
A Recorrente aduz que parte dos depósitos tributados como omissão de
rendimentos decorreram da venda de imóveis de sua propriedade.
a) Venda de Imóvel – Edifício Castel Di Bari, no 101
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

A contribuinte afirma ter sido provado perante à fiscalização que os valores
relacionados nos quadros abaixo decorreram da venda do referido imóvel (fl. 1.107 e pág. PDF
959):

Relata que que houve um grande equívoco cometido pela fiscalização ao tributar
tais entradas como rendimentos omitidos, à alíquota de 27,5%, e tributar, em nítido bis in idem, a
alienação ocorrida, utilizando-se da alíquota de 15%, relativa ao ganho de capital, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal.
Segundo foi relatado no acórdão recorrido (fl. 1.052/1.054 e págs. PDF 904/906):
a) VENDA DE IMÓVEL – EDIFÍCIO CASTEL DI BARI, No 101
(...)
Salienta que: 1) parte dos depósitos efetuados nas c/c mantidas no Banco Itaú SA e
no Banco Bradesco SA, nos anos-calendário de 2002 e 2003, originaram-se do
recebimento de valores decorrentes da venda de bem imóvel formalizada em
03/05/2003: apartamento no 101, localizado no 10o andar do “Edifício Castel di
Bari”, situado na Rua Vicente Leporace, no 1.204, no 30o Subdistrito de Ibirapuera,
conforme matrícula no 170.946, do Cartório do 15o Oficial de Registro de Imóveis
desta Capital (doc. 17); 2) conforme itens 6.1, 6.4 e 6.5 da escritura de venda e compra
e cessão, bem como da sua Cláusula Segunda, o aludido imóvel foi vendido pelo preço
total de R$455.000,00, sendo que o valor de R$255.000,00 foi pago à interessada antes
da assinatura do contrato, durante os anos de 2002 e 2003, e o valor de R$ 200.000,00
foi pago após a liberação dos valores em razão do contrato de hipoteca firmado com
o Banco Real, recebidos em 27/05/2003; 3) portanto, ficou plenamente demonstrado,
perante
a fiscalização, que os valores abaixo discriminados,
constantes do
extrato
bancário da contribuinte, foram depositados em razão da venda do
referido
imóvel;
4) todavia, a Auditora fiscal tributou tais entradas como rendimentos omitidos, à
alíquota de 27,5%, e tributou, em nítido bis in idem, a alienação ocorrida, utilizando-se
da alíquota de 15%, relativa ao ganho de capital, conforme Termo de Verificação Fiscal
(doc. 02); 5) a autuação, ao mesmo tempo em que considera as entradas constantes
do extrato bancário, relativas à venda do aludido imóvel, como sendo rendimentos
omitidos, tributa duas vezes os mesmos valores, uma vez que utilizou o valor constante
do contrato de compra e venda, correspondente a R$455.000,00, para calcular o ganho
de capital; 6) dessa forma, é imperioso proceder-se ao recálculo dos valores
supostamente devidos, em razão do equivocado tratamento tributário conferido,
submetendo os depósitos abaixo discriminados à tributação exclusiva, a título de
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

ganho de capital. De acordo com a impugnante, os depósitos abaixo identificados
têm origem em venda de apartamento no 101 do “Edifício Castel Di Bari.

O que se vê nos itens 6.1, 6.4 e 6.5 e na Claúsula Segunda do Instrumento
Particular
de Venda e Compra com Financiamento Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças
de 12/05/2003 (fls. 352/358), é que Eliana Smidt vendeu a José Ambrosio Zanus o
apartamento tipo no 101, localizado no 10o andar do “Edifício Castel Di Bari”,
situado na Rua Vicente Leporace no 1204, pelo preço certo e ajustado de R$
455.000,00 (item 6.1), tendo o Comprador feito o pagamento na forma dos itens
6.1 a 6.5, sendo que no subitem 6.4 consta anotada “Poupança Já Recebida:
R$255.000,00” e no subitem 6.5 “Valor do Financiamento:
R$200.000,00”. Consta
do Parágrafo Único da Cláusula Segunda do citado Instrumento, que o
restante
do
preço, referido no subitem 6.5, relativo ao valor do financiamento de
R$200.000,00, é pago pelo Comprador, neste ato, através do
financiamento
adiante
constituído.
Não tendo a impugnante apresentado o Instrumento Particular de Venda e
Compra
devidamente registrado do referido imóvel, contendo as condições e forma de
pagamento, que precedeu a formalização do Instrumento Particular de Venda e
Compra com Financiamento Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças de 12/05/2003
(fls. 352/358), não se é possível concluir que os depósitos/créditos efetuados em c/c de
titularidade da interessada,
acima identificados, tiveram a sua origem em operação de
venda do imóvel em referência.
Do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos
Aquisitivos sobre Instrumento Particular de Contrato de Incorporação, com Avenças Relativas a
Fração Ideal de Terreno e Outros Pactos”, datado de 12/03/2002 (fls. 1.163/1.169 e págs. PDF
1.015/1.021), extraem-se as seguintes informações:
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Tendo em vista os argumentos da contribuinte, corroborados com as informações
acima reproduzidas, levando-se em conta que houve a apuração de ganho de capital na alienação
do referido imóvel por parte da fiscalização, considerando a aplicação da atualização monetária
de acordo com o IGPM, conforme previsto no item “a” da cláusula terceira do contrato e
levando-se em conta as datas previstas no contrato para as parcelas, devem ser excluídos da
tributação os seguintes valores:

Data
Valor
Histórico
D/C
Banco
13/03/2002 105.000,00 DEP EM CHEQUE
C
C/C 53.000P/Bradesco SA
11/06/2002 5.100,00 DOC E
C
C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
10/07/2002 5.178,00 DOC E
C
C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
13/08/2002 5.279,00 TEC DEP CHEQUE
C
C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
11/09/2002 5.402,00 DOC 745
C
C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
21/11/2002 11.491,00 TEC DEP CHEQUE
C
C/C 0772 04850-0/Banco Itaú

b) Venda de Imóvel – Edifício Castel de Montova, no 71
A Recorrente afirma que embora o contrato apresentado estipulasse o pagamento
total do preço acordado até 10/07/2002 (e não dentro do ano de 2001, como equivocadamente
constou da decisão recorrida), em razão de atrasos, por parte do adquirente, os seguintes valores
foram depositados ao longo dos anos de 2002 e 2003:
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Alega que tais valores foram considerados, incorretamente, como rendimentos
omitidos, sujeitos à alíquota de 27,5%, quando deveriam, nos termos da legislação aplicável,
serem tributados a título de ganho de capital, caso o mesmo se mostrasse apurável.
Informa que, revisitando seus arquivos, localizou Notas Promissórias (fls.
1.059/1.060 e págs. PDF 1.041/1.042) que corroboram a realização do negócio imobiliário
entabulado com o qual originou os depósitos ora questionados, títulos esses recebidos pela ora
Recorrente com atraso e de modo errático, dada as constantes dificuldades financeiras do
referido comprador.
Menciona estar diligenciando visando obter a microfilmagem dos cheques que
instrumentalizaram a maioria dos aludidos depósitos, cuja juntada desde já se protesta e que
certamente evidenciará que os valores acima discriminados devem ser submetidos à alíquota
adequada, pertinente à tributação a título de ganho de capital, refazendo-se o lançamento em
comento.
A decisão recorrida não acatou os argumentos da contribuinte sob os seguintes
fundamentos (fls. 1.054/1.055 e págs. PDF 906/907):
(...)
b) VENDA DE IMÓVEL – EDIFÍCIO CASTEL DE MONTOVA, No 71
Diz que: 1) parte dos depósitos efetuados nas c/c mantidas no Banco Itaú SA e no
Banco Bradesco SA, nos anos-calendário 2002 e 2003, originaram-se do recebimento
de valores decorrentes da venda de bem imóvel formalizada em 11/01/2001:
apartamento
no
71, localizado no 7o andar ou 9o pavimento do
“Edifício Castel de
Montova”, situado na Rua Pascal, no 1.622, no 30o Subdistrito-Ibirapuera (doc. 18);
2) embora o contrato apresentado estipulasse o pagamento total do preço acordado,
dentro do ano de 2001, em razão de atrasos, por parte do adquirente, os seguintes
valores foram depositados na c/c da contribuinte, ao longo dos anos de 2002
e
2003;
3) todavia, tais valores foram considerados, incorretamente, como rendimentos
omitidos, sujeitos à alíquota de 27,5%, quando deveriam, nos termos da legislação
aplicável, serem tributados a título de ganho de capital; 4) desta forma, na hipótese de
manter a autuação em questão, requer-se que os valores acima discriminados sejam
submetidos à alíquota adequada, pertinente à tributação a título de ganho de
capital, refazendo-se o lançamento em comento.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

O exame do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Outras
Avenças de 11/01/2001 (doc. 18 de fls. 823/835) celebrado entre Eliana Smidt
(promitente vendedora) e Ricardo Chaccur/CPF 570.630.44834, casado com Stella
Emery Cotrim de Menezes Chaccur/CPF 249.296.61862 (promitentes compradores),
tendo como interveniente Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda / CNPJ
01.412.657/000129, relativo ao imóvel sito na Rua Pascal, no 1622 apto 71 e três vagas
na garagem de nos 71A, 71B e 71 C, no Edifício “Castel de Montova, nesta Capital,
negociado pelo valor de R$407.626,86, na forma de pagamento descrita no item 3
do Instrumento4, não permite concluir que os depósitos/créditos acima relacionados

4 Abaixo seguem reproduzidas as cláusulas que dispõem acerca do valor e da forma de pagamento do imóvel (fls.
973/975 e págs. PDF 825/827):
(...)
DO VALOR
2. O valor total do presente negócio é de R$ 407.626,86 (quatrocentos e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e
oitenta e seis centavos) (doravante "PREÇO DE AQUISIÇÃO").
DA FORMA DE PAGAMENTO
3. O PREÇO DE AQUISIÇÃO será pago, pelos PROMITENTES COMPRADORES, à PROMITENTE
VENDEDORA, da seguinte forma:
(i) R$ 21.614,00 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais), pagos nesta data através do cheque n° 5683, do banco
Bradesco, Agência 1789, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e do cheque n° 5684, do mesmo banco e agência
antes citados, no valor de R$ 11.614,00 (onze mil, seiscentos e quatorze reais) valor este que a PROMITENTE
VENDEDORA recebe e dá quitação, condicionada esta à compensação dos aludidos títulos; (ii) R$ 90.000,00
(noventa mil reais), através de cessão gratuita de direitos à aquisição da fração ideal de 0,5557033%, conforme
cláusula 3.1, infra, que corresponderá ao escritório n° 1.104, do Edifício Work Center 4, em construção, à Rua
Vereador José Diniz, n° 3.300, na Capital do Estado de São Paulo, cuja promitente vendedora é a
INTERVENIENTE, conforme compromisso de compra e venda quitado firmado entre os PROMITENTES
COMPRADORES e a INTERVENIENTE em 02/01/01 (doravante o CONJUNTO);
(iii) R$ 197.581,86 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis sentavos ), em 18
(dezoito) parcelas mensais e consecutivas, cada uma no valor de R$ 10.976,77 (dez mil, novecentos e setenta e seis
reais e setenta e sete centavos), vencível a primeira delas em 10/02/01, e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes, parcelas essas que serão mensalmente corrigidas pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços ao
Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), desde a presente data até seu efetivo pagamento;
(iv) R$ 98.431,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais), a serem pagos até 30/06/01.
3.1. Os PROMITENTES COMPRADORES, neste ato, cedem para a PROMITENTE VENDEDORA, conforme
indicado na cláusula 3(ii), acima, os direitos sobre o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
Quitado e outras Avenças, a título gratuito, firmado com a INTERVENIENTE, em 02/01/01, que tem por objeto o
CONJUNTO, cujo Edifício Work Center 4 está sendo erigido no terreno situado na Av. Vereador José Diniz, n°
3.300, nesta Capital do Estado de São Paulo, matriculado sob o n° 147.760, do 15° Cartório de Registro de Imóveis
desta Capital, instrumento este que deste pacto faz parte integrante como seu Anexo 1.
3.2. Caso os PROMITENTES COMPRADORES efetuem com atraso o pagamento das parcelas previstas nas
cláusulas 3(ii), 3(iii) e 3(iv), acima, ficarão sujeitos à multa de 10% (dez por cento) do valor da respectiva obrigação
em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pelo período, contados da data do inadimplemento
até seu efetivo pagamento, sem prejuízo da PROMITENTE VENDEDORA valer-se do protesto/execução das notas
promissórias previstas na cláusula 3.2, infra.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

têm origem em pagamentos recebidos dos aludidos promitentes compradores. Não
tendo a impugnante logrado comprovar a origem dos recursos, tampouco a sua
natureza, relativamente aos depósitos/créditos acima identificados, segue mantida a
tributação com fundamento legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
e
alterações
posteriores.
(...)
Além das duas cópias de Notas Promissórias (fls. 1.059/1.060 e págs. PDF
1.041/1.042) a contribuinte não anexou nenhum outro elemento capaz de corroborar com suas
alegações, apenas fez menção de “estar diligenciando com o objetivo de obter a microfilmagem
dos cheques”.
Do exposto não merece qualquer reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da Alegação da Incorreta Tributação, a Título de Ganho de Capital, de Imóvel de
Propriedade da Recorrente
Insurge-se a Recorrente em relação a forma de apuração do ganho de capital em
relação aos seguintes imóveis:
a) Edifício Karina, no 142
Afirma ter apresentado, por meio de esclarecimentos complementares
protocolados em 30/11/2007, documentos comprobatórios da realização de benfeitorias, que
demonstravam o emprego do montante de R$ 3.394,40, em reformas do imóvel situado na Rua
Barão de Jaceguai n° 1154, apto. 142. Todavia, a autoridade julgadora não aceitou os aludidos
comprovantes.
Expõe que tais documentos são aptos à prova do desembolso, pela Recorrente,
sendo que o material indicado na Nota Fiscal n° 020, emitida em 08/10/2002, por “Requinte
Portas e Esquadrias de Madeira Ltda - Me”, no valor total de R$ 2.345,00, embora entregue na
Rua Edson, 177 — apto 221, Campo Belo (fls. 468 e 758), destinava-se à obra realizada na Rua
Barão de Jaceguai n° 1.154, apto 42, em Campo Belo/Capital.
Esclarece que o fato da Recorrente não ter incluído, na sua DIRPF/2004 (fls.
23/27), a referência ao recolhimento do ganho de capital decorrente da alienação do imóvel sito à
Rua Barão de Jaceguai, n° 1.154 — apto 142, não invalida o recolhimento realizado,
demonstrado por meio da guia juntada às fls. 837 e do Demonstrativo da Apuração dos Ganhos
de Capital respectiva (fls. 838/839), devendo, também por essa ótica, ser afastada a tributação
em questão.
b) Edifício Saint Ramy, no 142
A Recorrente afirma que a Auditora Fiscal sustentou que o imóvel possuía custo
de aquisição de R$ 200.000,00 e valor de alienação correspondente à R$ 304.000,00, tributando-
se a diferença (R$ 104.000,00) à alíquota de 15%, multa de 75% e juros do período.

3.3. Neste ato, os PROMITENTES COMPRADORES assinam, em favor da PROMITENTE VENDEDORA, 20
(vinte) notas promissórias de n°s 01/20 a 20/20, sendo a de número 01/20 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais); as de números 02/20 a 19/20 no valor de R$ 10.976,77 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e
sete centavos) cada uma, e a de número 20/20 no valor de R$98.431,00 (noventa e oito mil quatrocentos e trinta e
um reais), todas pra solvendo, que representam as parcelas do PREÇO DE AQUISIÇÃO indicadas nas cláusulas
3(ii), 3(iii) e 3(iv), retro.
(...)
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Relata que tal tributação é absolutamente incorreta, uma vez que o montante de
R$ 200.000,00 refere-se ao valor de aquisição da fração ideal do terreno do aludido imóvel, cuja
edificação, à época encontrava-se em andamento.
Alega que consta da declaração de ajuste anual da Recorrente, referente ao ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, no curso do ano de 2003, a mesma pagou 7 (sete)
prestações à “MSB — Construtora e incorporadora LTDA”, totalizando R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais), conforme documentos acostados às fls. 842/852.
Defende que o correto custo de aquisição do referido imóvel totalizou R$
305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), de forma que, considerando-se o valor de alienação
correspondente à R$ 304.000,00, (trezentos e quatro mil reais), não houve, à evidência, qualquer
ganho de capital a ser tributado.
Os fundamentos que levaram ao não acatamento dos argumentos da contribuinte
estão reproduzidos no excerto abaixo (fls. 1.055/1.057 e págs. PDF 907/909)
(...)
a)
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA BARÃO DE JACEGUAI No 1.154 –
APTO 142 – EDIFÍCIO KARINA
Aduz que: 1) apresentou à fiscalização documentos comprobatórios da realização de
benfeitorias, que mostram o emprego do montante de R$3.394,40 em reformas do
imóvel situado na Rua Barão de Jaceguai no 1.154, apto 42 (doc. 07); 2) esclareceu
naquela oportunidade que se tratava de bem imóvel bastante antigo, adquirido em
péssimo estado de conservação, de forma que se recorda que foram realizadas
benfeitorias em valor correspondente a R$15.000,00, superior ao apresentado; 3)
todavia, a Auditora-Fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal (doc. 02),
que nenhum comprovante de benfeitoria foi apresentado, utilizando o montante de
R$17.000,00 como base de calculo para tributação a título de ganho de capital;
4) ademais, afora a incorreta desconsideração das benfeitorias já
comprovadas, no
montante de R$3.394,40, a fiscalização deixou de observar que a contribuinte já havia
procedido ao recolhimento do ganho de capital relativo à alienação do aludido
bem imóvel, conforme Demonstrativo da Apuração de Ganho de Capital do ano-
calendário 2003 e
respectivo DARF (doc. 19); 5) desta forma, é necessário que seja
desconstituída a autuação em questão, pois deixou de considerar comprovantes de
benfeitorias já apresentados, bem como impostos recolhidos, pertinentes à alienação
imobiliária em questão.
Verifica-se do Termo de Verificação Fiscal (fl. 476), bem assim da Escritura de Venda
e Compra datada de 28/03/2003 (fls. 334/335), que o apartamento no 142 situado à Rua
Barão de Jaceguai, 1.154 foi adquirido em 13/11/1997 por R$40.000,00 e alienado
em
28/03/2003 por R$57.000,00, sendo R$33.000,00 recebido anteriormente e R$
24.000,00 no ato da escritura, por meio de dois cheques nos valores de R$ 15.000,00 e
R$9.000,00.
Imóvel este que constou na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2003 da
interessada, situação em
31.12.2001
por
R$40.000,00
e
em
31.12.2002 por
R$55.000,00, incluindo benfeitorias no valor de R$15.000,00 (fl. 19).
Intimada a apresentar comprovante de benfeitorias realizadas no ano-calendário
2002, consta no Termo de Verificação Fiscal que até a presente data não foi atendida
(fl. 476).
Saliente-se, aqui, que o Pedido no 1493 da Lustres Yamamura Moema, de 03.12.2002
(fls. 467 e 757), o recibo datado de 21/10/2002, no valor de R$938,00, de emissão
da La Lampe Iluminação (fls. 469 e 759), bem assim o correspondente Orçamento no
valor de R$938,00, datado de 21/10/2002 (fls. 470 e 760), não consistem em
documentos hábeis, nem comprovam que se tratam de gastos com benfeitorias
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

realizadas no apartamento no 142 do Edifício Karina sito à Rua Barão de Jaceguai,
1.154.
Quanto à Nota Fiscal no 020, emitida em 08/10/2002, por Requinte Portas e Esquadrias
de Madeira Ltda - Me, no valor total de R$2.345,00, consta como destinatária das
mercadorias Eliana Smidt, endereço à Rua Edson, 177 – apto 221, Campo Belo
(fls. 468 e 758). Portanto, não restou comprovada que se tratam de despesas com
benfeitorias realizadas
no imóvel sito à Rua Barão de Jaceguai no 1.154, apto 42, em
Campo Belo/Capital.
Eis que as benfeitorias que a impugnante alega terem realizadas no citado imóvel
seguem incomprovadas.
Correto, portanto, o procedimento fiscal que desconsiderou o valor das benfeitorias
informadas na DIRPF/2003 (fl. 19) e considerou como custo de aquisição do
referido imóvel o valor de R$40.000,00 e como valor de alienação R$57.000,00,
apurando o ganho de capital no montante de R$17.000,00.
Constata-se, outrossim, do exame da DIRPF/2004 (fls. 23/27), que a interessada não
apurou o ganho de capital referente à alienação do imóvel sito à Rua Barão de Jaceguai,
no 1.154 – apto 142, mediante Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital.
Pois, se a interessada houvesse apurado o ganho de capital, a linha correspondente a
“Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos”, no quadro intitulado
“Informações Adicionais”, não seria R$0,00, tal como constou (fl. 26).
Nessa circunstância, não tendo a impugnante declarado o ganho de capital em comento,
o pagamento realizado no código 4600, no valor de R$300,00, em 30/04/2003
(doc. 19 de fl. 837), não ficou vinculado ao fato gerador em referência.
Consequentemente,
dito pagamento não tem o condão de produzir os efeitos jurídicos
pretendidos pela impugnante.
Portanto, correta a apuração do ganho de capital em questão realizada pela Fiscalização,
não havendo reparos a fazer.
b) ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA EDSON, 291 – EDIFÍCIO
SAINT REMY
Refere que: 1) na apuração do ganho de capital na alienação do apartamento
sito à Rua Edson, 291 – Edifício Place Saint Remy, em São Paulo/Capital, a
Fiscalização considerou custo de aquisição de R$200.000,00 e valor de alienação
de R$304.000,00, tributando a diferença de R$104.000,00 à alíquota de 15%,
multa de 75% e juros do período; 2) todavia, tal tributação é incorreta, uma vez
que o montante de R$200.000,00 refere-se ao valor de aquisição da fração ideal
do terreno do aludido imóvel, cuja edificação, à época encontrava-se em andamento;
3) conforme consta na DIRPF/2004, a contribuinte pagou 7 prestações à MSB-
Construtora e Incorporadora Ltda, totalizando R$105.000,00 (doc. 20); 4) portanto, o
correto custo de aquisição do referido imóvel totalizou
R$305.000,00, de forma
que
considerando-se o valor de alienação de R$304.000,00, não houve qualquer ganho de
capital a ser tributado, devendo tal equívoco ser reparado.
Examinando a Escritura de Venda e Compra e Cessão de 03/07/2003 (fls.
339/342),
tendo como Outorgante Vendedora MSB Construtora e Incorporadora Ltda/CNPJ
02.480.682/000102, como Anuente Cedente, Eliana Smidt/CPF 040.463.85898 e
como Outorgado Comprador, Pedro Cornacchione/CPF 006.142.20882, casado
com Myrian de Sousa Cornacchione/CPF 051.814.37834, atinente aos itens segundo,
terceiro, quarto, quinto e sexto da referida Escritura, verifica-se que o custo de
aquisição do imóvel em foco é R$200.000,00, conforme corretamente apurou a
Fiscalização.
Em nenhum dos itens da aludida Escritura (fls. 339/342), constou anotado
que Eliana
Smidt houvesse efetuado o pagamento da construção referente à unidade no 6 do
Edifício Place Saint Remy, no valor de R$105.000,00, conforme alegou a impugnante.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Assim sendo, não tendo constado na citada Escritura de Venda e Compra e Cessão
de
03/07/2003 (fls. 339/342), o alegado pagamento de R$105.000,00 feito por Eliana
Smidt, a título de construção da unidade no 6 do imóvel em exame, a MSB
Construtora e Incorporadora Ltda, descabe acatar simples declaração da MSB
Construtora juntada pela impugnante (fl. 841).
Para sua aceitação, era imprescindível
que a impugnante houvesse comprovado o efetivo desembolso da quantia de R$
105.000,00, a título de construção da unidade no 6 do Edifício Place Saint Remy.
Fica, destarte, mantida integralmente a tributação do ganho de capital obtido na
alienação do imóvel em tela, não assistindo razão à impugnante.
(...)
Frise, por oportuno, o que dispunha o artigo 128 do Decreto no 3.000 de 1999
acerca da composição do custo dos bens ou direitos:
Art. 128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1o de janeiro de 1992 até
31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 4o,
e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
§ 1o No caso de bens ou direitos adquiridos em partes, considera-se custo de aquisição
o somatório dos valores correspondentes a cada parte adquirida.
§ 2o Nas aquisições com pagamento parcelado, inclusive por intermédio de
financiamento, considera-se custo de aquisição o valor efetivamente pago.
§ 3o No caso de imóvel e outros bens adquiridos por doação, herança ou legado,
observar-se-á o disposto nos incisos I ou III do art. 129, conforme o caso.
§ 4o Nas operações de permuta com ou sem pagamento de torna, considera-se custo de
aquisição o valor do bem dado em permuta acrescido da torna paga, se for o caso.
§ 5o Na alienação de bem adquirido por permuta com recebimento de torna, considera-
se custo de aquisição o valor do bem dado em permuta, diminuído do valor utilizado
como custo na apuração do ganho de capital relativo à torna recebida ou a receber.
§ 6o No caso de imóvel rural, será considerado custo de aquisição o valor relativo à
terra nua.
§ 7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I - os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais
como pintura, reparos em azulejos, encanamentos; (grifos nossos)
II - os dispêndios com a demolição de prédio existente no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
III - as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
suportado o ônus pelo contribuinte;
IV - os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de
rede de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
V - o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante;
VI - o valor da contribuição de melhoria.
§ 8o Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os dispêndios
realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem, quando não transferido o
ônus ao adquirente, desde que comprovados com documentação hábil e idônea e
discriminados na declaração de bens.
§ 9o Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data, observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei no 9.249, de 1995,
arts. 17 e 30).
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Tendo em vista que com o recurso voluntário não houve a apresentação de
qualquer documento com força probatória para alterar o que foi decidido pelo juízo de primeira
instância, tal decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Da Alegação da Incorreta Tributação a Título de Ganho de Capital das Ações Alienadas
pela Recorrente
A Recorrente informa que as ações alienadas foram adquiridas em razão de
sucessão hereditária, pelo falecimento de seu genitor, ocorrido a mais de 20 anos. Assim, em
razão do longo lapso temporal decorrido, não disporia, naquele momento, de novos elementos
para apresentar à fiscalização, além dos já apresentados.
A fiscalização, contudo, atribuiu, para fins de cálculo do ganho de capital
supostamente devido, relativo à alienação dos referidos ativos, custo de aquisição zero,
constituindo o montante de R$ 75.263,52, já acrescidos os consectários legais.
Relata que, posteriormente, obteve acesso à declaração final do espólio de seu
genitor, Sr. Hélio Smidt, referente ao ano-base de 1990, exercício de 1991, na qual constam os
valores relativos ao custo de aquisição da aludidas ações alienadas ao longo dos anos de 2002 e
2003 (fls. 853/861).
Defende que deveria ter sido aplicado ao caso o disposto no artigo 20 da Instrução
Normativa SRF n° 84 de 11/10/20015.
Afirma que diferentemente do que foi alegado no acórdão recorrido, a Recorrente
apresentou os elementos necessários à demonstração do custo de aquisição das ações em
questão, a par da documentação já apresentada, conforme faz prova os inclusos quadros
demonstrativos (doc. 12).
Desse modo, em havendo elementos disponíveis para a apuração do custo de
aquisição das aludidas ações, cujas alienações foram em parte realizadas sob o amparo de regras
de isenção, conclui-se que a autuação que as envolveu merece ser reformada.
Pondera que, por todos os ângulos que se pretenda exigir os valores em cobrança,
encontra-se comprovada a sua ilegalidade, inconstitucionalidade e contrariedade à jurisprudência

5 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001. (Publicado(a) no DOU de 14/10/2001,
seção 1, página 27)
Dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas.
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a herdeiros e legatários; por
doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-
cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
(...)
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este artigo, que independe da
avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na
declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-calendário da transmissão;
(...)
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens e direitos de que trata este artigo, é
considerado como custo de aquisição o valor a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na Declaração de Ajuste Anual, é efetuada
por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

administrativa dominante, razão pela qual merece ser julgada improcedente a autuação em tela e
cancelado o débito em questão.
Os fundamentos apresentados no acórdão recorrido pela manutenção do
lançamento encontram-se abaixo reproduzidos (fls.1.057/1.058 e págs. PDF 909/910):
Sustenta que: 1) as ações alienadas nos anos de 2002 e 2003, conforme foi informado
à fiscalização, foram adquiridas em razão de sucessão hereditária, fruto do
falecimento de seu genitor, ocorrido há mais de 20 anos; 2) na Declaração Final do Espó
lio de seu genitor, Sr. Hélio Smidt, referente ao ano-base de 1990, constam os
valores relativos ao custo de aquisição das aludidas ações alienadas ao longo dos
anos de 2002 e 2003 (doc. 21); 3) dessa forma, deve ser aplicado o disposto no art.
20 da IN SRF no 84, de 2001; 4) portanto, requer seja afastado o lançamento realizado,
devendo ser considerados para a composição do custo de aquisição das ações alienadas
nos anos de 2002 e 2003, os valores ora informados, constantes do doc. 21.
A venda de ações foi identificada/apurada pela Fiscalização
a partir da
análise
do
extrato
bancário da conta 0451 53.000P/Banco Bradesco SA, conforme se constata
do Anexo I (fl. 483) e Anexo IV (fl. 489) ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 474/478).
Intimada a apresentar a documentação comprobatória do custo das ações alienadas
nos anos-calendário 2002 e 2003, conforme expresso na conta corrente do Banco
Bradesco SA conta 0451/53.000P, por meio do Termo de Intimação fiscal de
05/11/2007 (fls. 13/14), ciência em 06/11/2007 (fl. 15), a contribuinte nada apresentou.
Daí a razão de a Fiscalização ter considerado custo zero na aquisição de ações
(Termo
de Verificação Fiscal de fls. 478).
Outrossim, na falta de apresentação das notas de corretagem das operações de renda
variável ocorridas nos anos-calendário 2002 e 2003, inócua é a apresentação da
Declaração Final de Espólio de Hélio Smidt /CPF 026.950.49820, referente ao ano-
base 1990 (doc. 21 de fls. 855/859). Que, aliás, por si só, não basta para comprovar o
custo das ações alienadas pela interessada nos anos-calendário em exame.
Motivo por que segue inalterada a omissão de ganhos líquidos no mercado
de renda
variável, obtidos em operações realizadas em bolsa, na forma apurada/tributada pela
Fiscalização.
(...)
Embora a decisão recorrida tenha apontado a necessidade de apresentação das
notas de corretagem das operações de renda variável para comprovar o custo das ações
alienadas nos anos-calendário 2002 e 2003, afirmando ser inócua apenas a apresentação da
declaração de final de espólio de Hélio Smidt /CPF 026.950.49820, referente ao ano-base 1990.
Impende observar que a Lei no 7.713 de 19886 e o Decreto no 3.000 de 19997,
vigente à época dos fatos, assim dispunham sobre o custo de aquisição para as aplicações
financeiras em títulos e valores mobiliários de renda variável para fins de apuração do ganho de
capital:
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;

6 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
7 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018. Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36 desta
Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias resultantes
de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso de partes
beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem cujo valor não
possa ser determinado nos termos previsto neste artigo.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999
Art. 127. Para as aplicações financeiras em títulos e valores mobiliários de renda
variável, bem como em ouro ou certificados representativos de ouro, ativo financeiro,
cotados em bolsa de valores e de mercadorias e negociados nos mercados de balcão, o
custo de aquisição será o maior dentre os seguintes valores (Lei no 8.383, de 1991, art.
96, § 6o):
I - o de aquisição, acrescido da correção monetária e da variação da Taxa Referencial
Diária - TRD até 31 de dezembro de 1991, nos termos admitidos em lei;
II - o de mercado, assim entendido o preço médio ponderado das negociações do ativo,
ocorridas na última quinzena do mês de dezembro de 1991, em bolsas do País, desde
que reflitam condições regulares de oferta e procura.
(...)
Art. 129. Na ausência do valor pago, ressalvado o disposto no art. 120, o custo de
aquisição dos bens ou direitos será, conforme o caso (Lei no 7.713, de 1988, art.
16 e § 4o):
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação acrescido
do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V - o seu valor corrente, na data da aquisição;
VI - igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos anteriores.
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e de
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens
(Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 2o).
§ 1o No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na forma
do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ou apurados no ano de 1993, o custo de aquisição é
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista
beneficiário (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 3o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 75).
§ 2o O custo é considerado igual a zero (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 4o):
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

I - no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988, e nos anos de
1994 e 1995;
II - no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
III - quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste artigo
ou no anterior.
(...)
Como se vê, havendo um custo originário para as ações — em regra, não haveria
razão para que se atribuísse a elas o custo zero. Porém, para que se possa fazer o cálculo do
ganho de capital nestes casos, é preciso que o contribuinte demonstre, de alguma forma, qual o
valor de compra das ações em questão, a fim de que a fiscalização pudesse efetuar o cálculo do
IR efetivamente devido.
Mas isto não ocorreu no caso vertente, em que a contribuinte não traz qualquer
parâmetro que dê subsídio ao cálculo em questão. Assim, ainda que se considere que, realmente,
as ações deveriam ter um custo de aquisição, este custo deveria ter sido demonstrado
minimamente pela contribuinte.
Por outro lado, sem qualquer prova — ainda que indiciária — do custo das
mencionadas ações, não há como lhes atribuir um outro custo que não seja igual a zero
Do exposto, correto o procedimento adotado pela fiscalização, não merecendo
reparo o acórdão recorrido em relação a este ponto.
Do Pedido de Juntada Posterior de Provas
Não merece acolhimento o pedido de juntada posterior de provas, pelos mesmos
motivos expostos pela autoridade julgadora de primeira instância, cujo excerto reproduzimos
abaixo (fls. 1.058/1.059 e págs. PDF 910/911):
(...)
DAS PROVAS
Protesta ao final pela produção de provas documentais e diligencias
complementares,
na forma da lei.
Tendo a impugnante juntado, em 15/06/2009, documentos adicionais de fls. 876/885,
ainda
que precluso o direito de a contribuinte assim proceder, eles foram objeto de
exame por parte desta autoridade julgadora, a fim de que não restasse caracterizado o
cerceamento do direito de defesa.
Quanto à diligência complementar, é de se considerar não formulado o seu
pedido,
por não atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, incluído pela Lei no 8.748, de 1993.
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 09 de dezembro de 1993)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referente
s aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09
de dezembro de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005)
§ 1o Considerarseá não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
09 de dezembro de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado como
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA, o montante de R$ 137.450,00, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Data
Valor (em R$)
Banco
13/03/2002
105.000,00 C/C 53.000P/Bradesco SA
11/06/2002
5.100,00 C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
10/07/2002
5.178,00 C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
13/08/2002
5.279,00 C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
11/09/2002
5.402,00 C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
21/11/2002
11.491,00 C/C 0772 04850-0/Banco Itaú
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004161/2007-85

Débora Fófano dos Santos

Fl. 1239
DF CARF MF
Original